Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA CEDULAR. OBRIGAÇÃO PREVISTA EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. A fixação do percentual mínimo pelo magistrado poderia dar ensejo à situação desproporcional, ocasionando eventual enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.